Tribunal: CARF
Processo: 10120.725762/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.725762/2011-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.276 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA COMURG Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte
à incidência da multa por atraso na entrega.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725762/2011-71
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.276 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725762/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração atinente à cobrança de multa por
transmissão intempestiva do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)
atinente ao período de apuração de abril de 2007.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação, alegando, em síntese,
que transmitiu intempestivamente o DACON, mas que estaria protegido pela denúncia
espontânea. Sustentou, assim, a improcedência da autuação e postulou pela redução da multa
conforme o art. 7o da Lei 10.426/2002.
A 4a Turma da DRJ em Brasília negou provimento à impugnação, nos termos da
ementa transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
INFRAÇÃO DE NATUREZA FORMAL.
A entrega da Declaração, intempestivamente, embora feito o recolhimento dos tributos
devidos, não caracteriza a espontaneidade, com o condão de ensejar a dispensa da multa
prevista na legislação.
O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato formal, não estando
alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário Nacional.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual aduz, em
síntese, que seja aplicada redução de 75% no valor da multa, tendo em vista o princípio da
equidade, previsto no art. 108 do CTN, e as disposições do art. 7o da Lei no. 10.426/2002, uma
vez que não houve dolo nem fraude em sua conduta, assim como não há intuito de lucro em suas
atividades.

É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.276 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725762/2011-71

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Compulsando os autos, revela-se incontroversa a intempestividade na transmissão
do DACON descrito no relatório.
Apesar de reconhecer o atraso na entrega do DACON, a recorrente afirma que a
multa aplicada não é razoável e proporcional e postula pela aplicação de redução de 75% em seu
valor, invocando, para tanto, o princípio da equidade e, ainda, as disposições previstas no art. 7o,
§2o, II da Lei no. 10.426/2002. Sustenta, ainda, que ocorreu denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN.
Primeiramente, no tocante à alegação de ocorrência de denúncia espontânea, há
que se lembrar que, nos casos ligados às obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de
apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade
tributária ou aduaneira -, não há que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o
Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição por meio da Súmula CARF no. 49:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à transmissão tempestiva do DACON, período de apuração
04/2007, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 49 – cuja observância, vale lembrar, é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Com relação aos argumentos ligados à falta de razoabilidade e proporcionalidade
da multa aplicada, assinale-se que a autoridade fiscal apenas aplicou, de forma vinculada e sem
margem para qualquer ponderação de princípios, norma legalmente prevista, a qual impõe, em
caso de ocorrência de apresentação de DACON fora do prazo estabelecido pela RFB, a multa
objeto da lide.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa à proporcionalidade, razoabilidade ou mesmo equidade: o raio de cognição
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a
princípios quaisquer, tais como razoabilidade, proporcionalidade ou equidade, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.276 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725762/2011-71

Lembre-se que o art. 7o da Lei no 10.426/2002, com a redação dada pelo art. 19 da
Lei no 11.051, de 2004, estabelece que o sujeito passivo que deixar de apresentar o DACON nos
prazos fixados, sujeitar-se-á às multas previstas no § 3o da referida norma.
Nesse contexto, observe-se que a aplicação da referida multa pressupõe a
observância do princípio da responsabilidade objetiva do sujeito passivo em relação às suas
obrigações tributárias e ao cometimento de infrações, ou seja, a responsabilidade no campo
tributário independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do Código Tributário
Nacional (CTN)".
Em outras palavras, pode-se dizer que a incidência da multa pelo atraso na entrega
do DACON prescinde da aferição da existência de culpa do agente. Nesse contexto, recorde-se
que a entrega extemporânea do DACON representa infração à legislação tributária, conforme
enunciado no art. 7o da Lei no 10.426/2002, aplicando-se claramente a previsão do art. 136 do
CTN.
Nesse fluxo de ideias, resta evidente que não cabe a este colegiado afastar a
aplicação de norma válida e vigente sob o argumento de que a recorrente não agiu com dolo ou
fraude nem tampouco visa lucro em suas atividades. Verificando-se, no caso concreto, os
pressupostos de incidência da sanção – atraso na entrega do DACON -, não há que se afastar a
multa aplicada: não cabe a este colegiado aplicar a equidade para afastar a incidência de sanção
legalmente prevista.
Quanto à redução do valor da multa, há que se lembrar que a própria decisão
recorrida já havia se manifestado sobre a questão, tendo asseverado que a redução de 50% já
havia sido considerada no cálculo da multa, conforme expressamente consignado nos quadros 4
e 5 do auto de infração.
Nesse ponto, entendo que deve ser afastada a pretensão da recorrente de aplicação
da redução de 75% sobre o valor da multa, uma vez que a hipótese legal de redução, aplicável ao
caso concreto, é aquela enunciada no inciso I do §2o, art. 2o da Lei no. 10.426/2002, ou seja,
redução de 50% - “quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício” - , ao invés da redução de 75% prevista no inciso II do referido
dispositivo – “se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação”, hipótese
não ocorrida no caso dos autos.
Diante das considerações acima expostas, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital